Tribunal: TJBA
Processo: 0505337-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505337-02.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA Advogado(s): LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA, GEORGE VIEIRA CESAR, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA APELADO: POLIANA MARIA DA RESSURREICAO BARROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença da 7.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que extinguiu a ação monitória com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição material pela ausência de citação da ré dentro do prazo legal e condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação de hipossuficiência; e (ii) saber se houve prescrição material da pretensão monitória diante da ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal, bem como se existe causa interruptiva apta a afastá-la. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser deferida à pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, quando demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481/STJ. 4. A documentação apresentada pela apelante demonstra dificuldade econômico-financeira suficiente para justificar a concessão do benefício. 5. A pretensão monitória fundada em título cujo vencimento ocorreu em junho de 2012 sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil. 6. A interrupção da prescrição exige citação válida, nos termos do art. 240, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a qual não se concretizou dentro do prazo legal. 7. A autora não forneceu informações eficazes para viabilizar a citação, constando do aviso de recebimento o motivo "endereço insuficiente para entrega", configurando desídia e afastando a aplicação da Súmula 106/STJ, restrita às hipóteses em que a demora decorre exclusivamente do aparelho judicial. 8. Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva, consuma-se a prescrição material, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Gratuidade deferida. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, c/c § 2.º, do CPC, com exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser deferida à pessoa jurídica sem fins lucrativos quando demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481/STJ. 2. A prescrição quinquenal da ação monitória somente se interrompe com a citação válida, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a demora decorre de desídia da própria parte autora. 3. A ausência de citação válida dentro do prazo legal conduz à consumação da prescrição material e à extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 7º, 240, §§ 1º e 2º, 487, II, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJBA, AI nº 8038344-25.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1013893-08.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0645940-94.2000.8.06.0001, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0505337-02.2017.8.05.0001, tendo como apelante UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL, e apelada, POLIANA MARIA DA RESSURREICAO BARROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23